Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728036-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO AGRAVADO: VERA REGINA DE AQUINO SALLES V I S T O S. (Doc. Num. 19289830). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, VERA REGINA DE AQUINO SALLES, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 19289830) interposto por IGNÁCIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO contra a decisão (Doc. Num. 18518978) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 03 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador